Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-68.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação. Consumidor. Cobrança por serviços de energia elétrica que o autor não reconhece. Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais. Relação negocial não comprovada. Inexigibilidade do valor cobrado. Negativação em cadastro de proteção ao crédito. Preexistência de outra inscrição. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada parcialmente procedente para

Ementa:
Apelação. Consumidor. Cobrança por serviços de energia elétrica que o autor não reconhece. Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais. Relação negocial não comprovada. Inexigibilidade do valor cobrado. Negativação em cadastro de proteção ao crédito. Preexistência de outra inscrição. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inexistência da dívida objeto da demanda, sem imposição de reparação moral.
2. Recurso da ré (Enel): Inconformismo não acolhido. Dívida inexigível. Ausência de prova da origem do débito atribuído ao autor.
3. Recurso do autor:
3.1. Pretensão de indenização por danos morais. Descabimento.
3.2. Anotação preexistente de outras dívidas em cadastro de inadimplentes. Súmula 385 do STJ.
4. Recursos das partes desprovidos. Sentença mantida.